Tribunal: TJBA
Processo: 8017215-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8017215-61.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: JÉSSICA TEIXEIRA EUGÊNIO

ADVOGADOS: GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO, TATIANA DE MOURA OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL PARA ESCLEROSE MÚLTIPLA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO TEMA Nº 6/STF NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Jéssica Teixeira Eugênio, contra decisão da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, em
A
ção de
O
brigação de
F
azer ajuizada em face do Estado da Bahia, indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento
“Canabidiol Nunature 34,36 mg/ml, solução oral (30 ml)”
, destinado ao tratamento de Esclerose Múltipla Reincidente-Remitente, alegando ausência de requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
ferir se se encontram presentes os requisitos que autorizam, em caráter liminar, o fornecimento de medicamento, não incorporado às listas oficiais do SUS,
à

P
aciente hipossuficiente diagnosticada com Esclerose Múltipla.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão aplica as balizas fixadas pelo STF, no RE 566.471 (Tema 6), segundo as quais a concessão judicial de fármaco não padronizado exige demonstração cumulativa de negativa administrativa formal, inexistência de alternativa terapêutica no SUS, comprovação de eficácia, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira, ônus que recai sobre a
A
utora.

4. O conjunto probatório não contém negativa administrativa, tampouco prova de ilegalidade da não incorporação do canabidiol, inviabilizando o juízo de probabilidade do direito.

5. Parecer técnico do NATJUS (ID 486333081) conclui pela ausência de evidências científicas robustas, quanto à eficácia e segurança do produto, bem como aponta alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS, fato que afasta a imprescindibilidade do tratamento pretendido.

6. Relatório médico é genérico, no tocante aos efeitos adversos do medicamento de uso atual, e não descreve, de forma minuciosa, tratamento prévio, falhas terapêuticas e contraindicações, não suprindo a exigência de laudo fundamentado imposta pelo Tema 6.

7. Inexistindo demonstração de perigo de dano grave ou de urgência — dado tratar-se de procedimento eletivo, conforme NATJUS —, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, arts. 17 III e 18 I; CPC, arts. 300 e 1.015 I; CPC, arts. 489 §1º V-VI e 927 III §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RN (Tema 6 da repercussão geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2019).

————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8017215-61.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
JÉSSICA TEIXEIRA EUGÊNIO
, sendo Agravad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.